Tribunal: TJDFT
Processo: 0727150-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727150-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELIPE KARL JABER IMPETRANTE: THIAGO HENRIQUE SANTOS SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por THIAGO HENRIQUE SANTOS SOUSA em favor de FELIPE KARL JABER, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. Narra haver sido o paciente preso por supostamente ter descumprido as medidas protetivas deferidas nos autos de no 0761435- 11.2023.8.07.0016. Sustenta a desproporcionalidade da segregação cautelar, pois a própria vítima declarou nos autos que a liberdade do paciente não representa ameaça à sua integridade física e moral. Aduz, ainda, ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão, pois a preventiva foi decretada no dia 04/01/2024, mas o mandado apenas foi cumprido em 12/06/2024. Alega inexistirem fatos concretos e atuais aptos a justificar a prisão preventiva, o que configura constrangimento ilegal. Aponta violação ao princípio da homogeneidade, pois não é concebível a custódia cautelar quando não será tolhido de tal forma no momento da aplicação da pena definitiva. Tece considerações acerca das condições subjetivas favoráveis do paciente. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Liminar indeferida ID 61123118. Informações prestadas ID 61139895. Parecer da 3a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 61607881). É o relatório. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. No caso em apreço, deve ser reconsiderada a decisão de indeferimento da liminar. Conforme exposto no decisum anterior, depreende-se dos autos de origem (0768550-83.2023.8.07.0016) que o paciente foi cientificado das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, nos autos n. 0761435- 11.2023.8.07.0016, no dia 27/10/2023, as quais determinavam: proibição de aproximação com a vítima a distância inferior a 200 metros, bem como a proibição de contato com ela, por qualquer meio de comunicação, inclusive por intermédio das redes sociais (Facebook, WhatsApp, SMS e similares). Mesmo cientificado das medidas protetivas, no dia 04/01/2024 o denunciado encaminhou mensagens para a vítima, exigindo a quantia de R$ 250,00, caso contrário falaria com a mãe da vítima e iria “fuder com a vida da vítima na empresa dela e com as pessoas, chefe, família”. O paciente também ofendeu a vítima com os seguintes dizeres: “Patizinha cai cai na rola, sua estelionatária de bosta, falsários, você é um lixo mesmo, porra, caralho, caga nas calças, caralho, sebosa, gorda escrota, saco de bosta, bicha feia e acabada”. Diante desse cenário, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva (ID 182991669, origem), o que foi acolhido em 04/01/2024, por meio de decisão nos autos n. 0768550- 83.2023.8.07.0016 (ID 182988837, origem), tendo sido o mandado de prisão cumprido no dia 12/06/2024 (ID 199936469, origem). No entanto, em nova análise dos autos no 0761435-11.2023.8.07.0016 - Medidas Protetivas de Urgência, verifico que o magistrado a quo, após requerimento da ofendida e parecer favorável do Ministério Público, revogou as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, as quais, diante o descumprimento por parte do paciente, originaram o decreto da prisão preventiva no processo no 0768550-83.2023.8.07.0016. Confira: “Trata-se de pedido de medidas protetivas formulado por LARISSE NEVES por ocasião do registro de ocorrência policial na qual noticiou episódio de violência doméstica envolvendo o seu ex-namorado. O pleito foi devidamente analisado e deferido nos termos da decisão de id 176465729 e em 19 de junho de 2024 a ofendida requereu a revogação das medidas protetivas, conforme petição de id 200544071. Ouvida, a representante do Ministério Público oficiou favoravelmente à revogação das medidas anteriormente deferidas. Pela análise dos autos constato que a indicada ofendida manifestou expresso desinteresse na manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em seu favor ao registrar que estas não mais se faziam necessárias, pois não se sente mais em risco em relação ao seu ofensor. É cediço que os ditames da Lei 11.340/06 visam primordialmente garantir a integridade física e psíquica da ofendida, quando esta se encontrar em situação de risco e de vulnerabilidade que justifique a intervenção estatal, todavia, posteriormente a vítima espontaneamente relatou que a providência adotada não mais se fazia necessária, o que evidentemente compromete a utilidade do provimento judicial. Assim, REVOGO a determinação judicial anterior que deferiu as medidas protetivas em favor da requerente. Dê-se ciência à requerente, ao requerido e ao Ministério Público. Na ausência de impugnação, promova-se o traslado de cópia da presente decisão e dos documentos essenciais para os autos principais e, oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas devidas”. (ID 201098054). Saliente-se que a decisão acima transcrita ainda não havia sido juntada aos autos principais quando da primeira análise do pedido liminar. Embora reprováveis os crimes de ameaça e extorsão, não se verifica, na espécie, indícios de violência física em desfavor da vítima, a representar perigo à sua integridade corporal. Quanto à integridade psicológica, a própria ofendida, por meio da Defensoria Pública, declarou que “neste momento não corre mais riscos, pois já estão separados e sem qualquer contato telefônico ou por redes sociais. Além disso, a assistida viaja bastante pelo país trabalhando no ramo de eventos, estando sempre em trânsito, o que justificaria a desnecessidade da continuidade das medidas protetivas que requereu, pois nunca mais o viu desde o ocorrido”. Ademais, tendo sido revogadas as medidas protetivas, com o que concordou a vítima, afasta-se o risco de reiteração delitiva. Confira-se o entendimento desta Corte: “(...) 2. Manifestada de forma livre e consciente pela vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher o desinteresse na manutenção das medidas protetivas de urgência, cumpre ao Poder Judiciário revogá-las, sob pena de indevida invasão na esfera da privacidade e intimidade, vetores relevantes de dignidade da pessoa humana. 3. Estando a prisão preventiva calcada, notadamente, na necessidade de garantir o cumprimento das medidas protetivas, mas sobrevindo o pedido pela própria vítima de revogação de tais medidas, não mais subsistem os fundamentos para a medida cautelar extrema, fazendo-se imperiosa a concessão da ordem para a imediata soltura do paciente. 4. Ordem concedida. (Acórdão 1069977, 07179302820178070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/1/2018, publicado no DJE: 30/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse contexto, diante do aparente constrangimento ilegal, DEFIRO A LIMINAR para conceder liberdade a FELIPE KARL JABER, se por outro motivo não estiver preso. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente FELIPE KARL JABER, nascido em 11/01/1985, filho de IUSSEF ABRAÃO JABER e DENISE MARIA KARL JABER, salvo se por outro motivo estiver preso. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator